Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712433-31.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARLUS RICARDO GARCIA BRITO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por KARLUS RICARDO GARCIA BRITO visando a reforma da sentença proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, I, do CPC. O apelante pugna, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando de preparar o recurso, razão pela qual, em despacho de ID 75718403, foi intimado para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de indeferimento do benefício. O apelante, no entanto, apresenta a petição de ID 76168108, sem a devida comprovação de sua hipossuficiência, tampouco recolhe o preparo do recurso. Em despacho de ID 76312768, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e, intimado o apelante para o recolhimento de preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, novamente abstém-se de apresentar a comprovação de sua hipossuficiência e não recolhe o preparo (ID 76637485). É o relatório. Decido. No exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ante o exposto, ausente o recolhimento do preparo, NÃO CONHEÇO da apelação cível, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator